Tribunal: TJES
Processo: 5003096-52.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003096-52.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO CUZZUOL LOZER
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003096-52.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
LEONARDO CUZZUOL LOZER

RECORRIDA:
TIM S.A.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. MULTA DE FIDELIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, haja vista a comprovação de hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que estava sendo cobrado pela requerida no valor de R$98,00 (noventa e oito reais) em decorrência de uma multa de fidelidade.

A sentença julgou improcedente os pedidos autorais.

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 4979218 sustentando a inexistência do débito e pugnando pela condenação do requerido em danos morais.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso merece prosperar em parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC,

O juízo
a quo
considerou que ocorreu a quebra da multa de fidelidade considerando que em decorrência da troca do plano TIM Controle B Plus 2.0 para o plano TIM Controle SMART 4.0 ocorreu uma nova contagem do prazo de fidelidade.

Assim dispõe a ilustre sentença:

Contudo, ao observar os telas sistêmicas anexas aos autos, verifica-se que o autor possuía o plano TIM Controle B Plus 2 0, e na data de 20/10/2021 autorizou a alteração para o plano TIM Controle Smart 4 0.

Assim sendo, ao realizar a troca de plano, o autor não observou que haveria uma nova contagem de fidelidade de 12 meses, conforme regulamentado pela Anatel em seu artigo 57 da Resolução 632/2014.

Contudo, com a máxima vênia, discordo do entendimento da r. sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que a requerida em ID 4979208, anexou ligação telefônica realizada junto ao recorrente onde informa ao autor que seria realizada a renovação de seu plano.

Vejamos trecho:

CR: O motivo do meu contato é breve É apenas para a gente fazer a renovação do seu plano certo? Você já fez alguma renovação recente? CLIENTE: olha eu acho que não fiz não. CR: Oi? CLIENTE: não não fiz não CR: então a operadora tá entrando em contato com o senhor para a gente fazer a renovação do seu plano certo o senhor agora seria o controle Smart e o senhor teria um bônus extra de internet seria agora 7 GB pelo valor de 57,99 o senhor tem interesse que está fazendo essa renovação? CLIENTE: o plano que eu tenho o mesmo não tem como não renovar para continuar no mesmo? CR: Olha o controle B ele vai ser tirado tá ele não vai ter mais agora o nome do plano é controle Smart

Desta forma resta evidente que o autor em momento algum foi informado sobre a multa de fidelidade, considerando que a requerida apenas informou que se tratava de uma renovação, induzindo o consumidor ao erro e incorrendo em falha no dever de informação.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALTERAÇÃO DO PLANO – PAGAMENTO DE MULTA POR FIDELIDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇAO – PENALIDADE INDEVIDA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. É indevida a cobrança de multa por quebra de contrato sob a argumentação de não cumprimento do prazo de fidelidade quando, além de não ocorrida a rescisão, a alteração do plano se deu sem qualquer ressalva quanto à exigência do pagamento da referida penalidade. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

(TJ-MT - AC: 10264401220208110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

Quanto aos danos morais, não vislumbro qualquer ato que comprove que tal situação trouxe abalos ou feriu a honra do autor, se tratando de mero aborrecimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para
declarar nula a cobrança da multa de fidelidade
, mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)